Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-87.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Alegação de que não foram disponibilizados com os denominados assentos "espaço+" pela companhia aérea. Prova documental reveladora de que a aeronave não possuía essa modalidade de assento para a numeração adquirida. Indenizações incabíveis. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Alegação de que não foram disponibilizados com os denominados assentos "espaço+" pela companhia aérea. Prova documental reveladora de que a aeronave não possuía essa modalidade de assento para a numeração adquirida. Indenizações incabíveis. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.